Tribunal: TJES
Processo: 0000742-30.2020.8.08.0065
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Quadrilha ou Bando; Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Data de julgamento: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000742-30.2020.8.08.0065

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: YURE ANCHIETA PINHEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000742-30.2020.8.08.0065

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: YURE ANCHIETA PINHEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PROVA SUFICIENTE DE AUTORIA E MATERIALIDADE. VÍNCULO COMPROVADO PELAS TESTEMUNHAS POLICIAIS E PELA EXISTÊNCIA DE OUTRAS AÇÕES CRIMINAIS ONDE OS MESMOS CORRÉUS FIGURAM NO POLO PASSIVO PELA PRÁTICA DE CRIMES DE FURTO.RECURSO DESPROVIDO.

1. Havendo provas suficientes de autoria e materialidade do crime, inclusive com a confissão por parte de um dos corréus, não há como se absolver o Recorrente.

2. O vínculo entre os agentes está devidamente comprovado por provas testemunhas e por outras ações criminais em que os corréus figuram no polo passivo.

3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000742-30.2020.8.08.0065

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: YURE ANCHIETA PINHEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de Apelação criminal interposta por YURE ANCHIETA PINHEIRO em face da sentença de prolatada pelo Juízo da Vara Única de Jaguaré/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o a uma pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos, 01 (um) mês e 20 (vinte) dias de reclusão, por infração insculpida no art. 155, §4º , Incisos III e IV, na forma do art. 14, II, bem como a uma pena privativa de liberdade de 01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, por infração insculpida no art. 288, ambos do código penal, e a uma pena de 02 (dois) meses de prestacão de serviços à comunidade por infração insculpida no art. 28 da Lei Federal n° 11.343/06.

Em suas razões, o Recorrente requereu a reforma da r. sentença, pugnando pela absolvição do Apelante por falta de provas suficientes para a condenação. Ao final, requer a concessão da gratuidade da justiça.

Extrai-se da denúncia que:

No dia 16 de outubro de 2020, os acusados, com emprego de chave mixa, tentaram subtrair coisa alheia móvel consistente em 01 (uma) motocicleta de cor vermelha que estava estacionada nas proximidades do Bar Stuk, só não conseguindo o intento criminoso por circunstâncias alheias às suas vontades. Ao realizar a abordagem dos demais acusados, os agentes policiais apreenderam dois capacetes e mais cinco chaves mixa, instrumento próprio para o cometimento de furtos de veículos. Em seguida, realizaram apreensão do apelante, que estava dentro de um veículo Gol VW, próximo ao local da tentativa do furto, sendo com ele apreendido 01 (um) capacete e 01 (uma) bucha de substância análoga a maconha e demais objetos, conforme auto de apreensão.

Autoria e materialidade comprovadas por meio do Boletim Unificado de fls. 08/11; autos de apreensão de fls. 22/23; auto de constatação de substância entorpecente de fl. 24 e Relatório de Investigação às fls. 51/56, além das provas orais produzidas durante a instrução. Os policiais militares que participaram da prisão do Recorrente, disseram que:

[...] na data dos fatos foram contatados e informados pelo setor de inteligência da Polícia Militar que indivíduos estavam tentando furtar uma motocicleta em frente ao Bar do Valtinho e receberam as características dos mesmos. Durante o deslocamento para o local informado,
avistaram dois indivíduos com as mesmas características informadas
que seguiam a pé pela avenida, em direção ao Bairro Boa Vista, estando um dos indivíduos com o capacete na cabeça e o outro no cotovelo. Quando da abordagem dos indivíduos, foram identificados como sendo os acusados Kennyton Bruno Fernandes dos Reis e João Vitor Soares Mendonça. Ao realizarem buscas pessoais nos acusado, lograram êxito em localizar com o acusado Kennyton, cinco chaves mixas e a chave de um veículo VW. Ao indagarem os acusados sobre tais chaves, afirmaram que moravam na cidade de São Mateus e que teriam vindo à Jaguaré em um veículo VW Gol vermelho que estaria estacionado na rua atrás do bar acima mencionado para cometimento de furtos de motocicletas.
Quando receberam a informação do veículo, se dirigiram ao local aonde estava estacionado, logrando êxito em localizar um VW Gol de cor vermelha, placa MQK5492 e, em seu interior estava o acusado Yure Anchieta Pinheiro, aguardando os demais acusados
. Ao realizarem buscas,
localizaram com Yure, uma bucha de maconha e, no interior do veículo, diversas roupas, inclusive, essas roupas apareceram em vídeos de monitoramento que flagraram outros furtos
. Esclareceram os declarantes, que
os acusados João Vitor e Yure já haviam ido para a Delegacia após sofrerem um acidente com uma motocicleta que havia sido furtada no mesmo dia. Esclareceram também, que o acusado Kennyton e seus comparsas teriam furtado uma motocicleta neste município, no dia 14/10/2020
. Em relação ao acusado Yure, afirmaram que este havia comentado que estava dormindo no carro, porém, não puderam ver se estava ou não [...]

As próprias razões recursais demonstram a fragilidade do pleito recursal ante às provas produzidas, não tendo sido capazes de infirmar, mediante dialeticidade, as conclusões apresentadas, estando limitadas à alegação de que as provas não são aptas a comprovar os crimes praticados.

Além dos dados mencionados, verifico que os corréus também constam como réus da ação penal nº 0000037-39.2022.8.08.0040 pra prática de crime de furto, enquanto o Recorrente e os corréus também respondem pela prática de diversos crimes relacionados a furtos, adulteração e vendas de veículos, ocorridos em Nova Venécia-ES e cidades circunvizinhas, na ação criminal de nº 0000073-87.2022.8.08.0038. Portanto, os elementos da estabilidade do concurso de agentes para prática de crimes está devidamente apresentado.

Quanto ao pedido de gratuidade de justiça, esse deve ser dirigido ao Juízo das execuções penais.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)